Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722646-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AFONSO E SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a apelante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre seu interesse recursal, considerando que não houve, na sentença, condenação em custas e honorários advocatícios; e que na decisão de ID 64638978 foi desconstituída a penhora do imóvel matriculado sob no 116.197 (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator